Tribunal: TJDFT
Processo: 0747443-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA EM CARATER PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ATRAVÉS DE OUTRO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cuja sentença deu parcial provimento para tornar inexigível a cobrança da dívida no valor de R$ 3.336,50 (três mil, trezentos e trinta e seis reais e cinqüenta centavos), bem como determinar que se abstenha de efetuar qualquer cobrança referente a este valor, sob pena de multa diária.

2. Em recurso, a parte ré requer a reforma da sentença, alegando a legitimidade da cobrança da dívida, tendo em vista que a parte autora foi atendida na emergência do Hospital réu, contudo o plano de saúde da parte autora não autorizou o procedimento médico, em razão de ela estar no prazo de carência. Alega que a parte autora foi atendida na emergência gerando o dever de pagar pelo atendimento realizado. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviço, constante do art. 2o e 3o do CDC.

4. Em razão da sistemática adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, mormente na disposição contida em seu artigo 14, a responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva, devendo a prestadora de serviços responder pelos danos que causar ao consumidor.

5. A inexigibilidade de cobrança da dívida deve ser mantida, tendo em vista que consta nos autos a tentativa da parte autora de ter processado o pagamento através de outro Plano de Saúde que ela tinha, sendo ele do BACEN. Há comprovação nos autos que diante da negativa do Plano de Saúde CIGNA, a parte autora, vinte e três dias depois do atendimento realizado em 17/11/2018, tentou resolver o problema dando a alternativa de que fosse cobrado através do outro plano, tendo a parte ré ficado inerte a esse respeito, de modo que não se mostra razoável querer que ela faça o pagamento em caráter particular.

6. Há verossimilhança nas alegações da parte autora de que no dia do atendimento, ante à demora do Plano CIGNA em autorizar o atendimento de urgência, a autora informou que possuía o Plano BACEN, tendo a atendente da Tesouraria afirmado que a autorização era demorada mesmo e que se ocorresse algum problema a parte autora poderia preencher outra guia de atendimento para cobrança pelo outro Plano BACEN.

7. Houve falha na prestação de serviço da parte ré, pois tendo conhecimento da possibilidade de cobrança por intermédio de outro plano de saúde, ela deveria ter feito no mês de novembro ou dezembro de 2018 o preenchimento de outra guia de atendimento para faturamento junto ao Convênio BACEN para, somente depois da negativa deste segundo plano, proceder à cobrança direta junto à autora. A sentença não merece reforma.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ré ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei 9.099/95.